Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706865-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI, ZENO BINSFELD REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI e ZENO BINSFELD contra decisão (ID origem 185614378) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência nos autos da ação de conhecimento promovida contra BANCO DO BRASIL SA, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Ibirubá/RS. Alega, em suma, “as regras de competência invocadas na decisão fustigada são as ordinárias, e que devem ser interpretadas de acordo com a situação dos autos, que não se trata de uma ação de conhecimento, mas sim de uma fase posterior ao reconhecimento do direito, que visa simplesmente possibilitar a propositura da liquidação do julgado, não se trata, assim, de aplicar as regras de propositura da demanda, mas sim de liquidar uma demanda já decidida”. Assevera, ainda, que “São aplicáveis as regras do CDC ao caso em debate, porquanto a legitimidade do MPF ao propor a ACP foi por este viés reconhecida, bem como a abrangência da decisão assim fixada. Deste modo, para a fase de satisfação, e mesmo os procedimentos preparatórios, devem seguir a mesma regra de incidência do CDC reconhecida na ACP, e derivado disso as de fixação da competência, a fim de manter a coerência do sistema jurídico aplicado”. Aduz que “a escolha recaiu exclusivamente em face do recorrido, notadamente porque é ele o detentor da documentação cuja prova recai, por não possuir foro na Justiça Federal, a competência é da Justiça Estadual, sendo competente para conhecer do pedido o foro onde tramitou a ação principal, no caso o foro de Brasília/DF, e mesmo porque é nesse foro que o recorrido possui sua matriz contra quem foi proposta a ação principal (ACP)”. Defende que “inexiste violação ao juiz natural, ou das regras de competência, tampouco escolha aleatória desprovida de fundamento legal e jurídico. As regras de competência invocadas pelo agravante estão em bom vernáculo versadas no CPC e no CDC, derivam da interpretação e aplicação que o STJ vem dando ao tema, na sua missão constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal”. Invoca também a aplicação da orientação emanada da Súmula 23 do sodalício Superior ao caso vertente, pontuando que “as disposições do art. 53, III, alínea “a”, do CPC, estampada na regra de competência para responder a ação principal. No caso, tendo sido a ação principal proposta em face da matriz, em seu foro que é o Distrito Federal, as ações correlatas acompanham a fixação da competência”. Busca, em sede de provimento provisório, a concessão de tutela de urgência para que o feito continue a tramitar perante o Juízo da origem; e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento e julgamento da ação. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 56098929), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando os elementos que instruem estes autos, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo, notadamente em função de ter o Juízo da origem proferido decisão condicionado a remessa dos autos à ocorrência da preclusão (ID origem 185614378), a qual resta obstada pelo mero aviamento do presente recurso. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, este Relator e esta Turma Cível, bem como outros Órgãos fracionários deste Tribunal, após maiores reflexões e realizando uma leitura contextualizada do fenômeno verificado nos feitos de sua competência, houveram por bem refluir da posição anteriormente adotada para não mais admitir o processamento de ações sem qualquer relação justificada com a competência da Justiça comum distrital. Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento, sobretudo quando não verificado o risco de dano, porquanto não operada a preclusão da decisão agravada, nem tampouco a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Por fim, destaco a inexistência de qualquer óbice deste provimento provisório de urgência se revisto pela eminente Relatora natural deste recurso quando o processo lhe retornar concluso, após o cumprimento das determinações acima ordenadas. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator